Tribunal: TJPA
Processo: 0811984-57.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811984-57.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ARLENE DE SOUZA DA SILVA, MARIA SANDRA DE MEDEIROS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0811984-57.2024.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: MARIA SANDRA DE MEDEIROS SILVA

RECORRIDO: ARLENE DE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de professoras da rede pública municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional do Nível Especial I (NEI) para o Nível I (NI), determinar a averbação funcional e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da progressão funcional reconhecida administrativamente, assegurada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão autoral; (iii) determinar se a progressão funcional por titulação acadêmica prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal; e (iv) definir se as servidoras possuem direito às diferenças remuneratórias retroativas e aos reflexos decorrentes da progressão funcional reconhecida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à constitucionalidade da progressão funcional, à prescrição quinquenal, à aplicação da legislação municipal e aos efeitos financeiros da condenação.

4.

O reconhecimento administrativo do direito às progressões funcionais por meio das Portarias SEMAD nº 1847/2022 e nº 1997/2022 interrompe a prescrição quinquenal, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, inexistindo prescrição do fundo de direito.

5.

A progressão funcional por titulação acadêmica prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 não configura provimento derivado inconstitucional, pois não implica investidura em cargo diverso, mas mera evolução funcional dentro da mesma carreira do magistério público municipal.

6.

As servidoras implementaram os requisitos legais para a progressão funcional durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, incorporando ao patrimônio jurídico o direito à evolução funcional e aos respectivos efeitos financeiros retroativos.

7.

A Lei Municipal nº 17.782/2017 não possui eficácia retroativa para atingir situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior, em observância ao princípio tempus regit actum e à proteção constitucional do direito adquirido.

8.

A alteração do vencimento-base decorrente da progressão funcional repercute legitimamente sobre as verbas remuneratórias calculadas com base na remuneração das servidoras, sem caracterizar efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

9.

O princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos impede a redução nominal da remuneração licitamente percebida pelas servidoras após a alteração promovida pela Lei Municipal nº 17.782/2017.

10.

A limitação orçamentária ou eventual impacto financeiro ao erário não afastam a implementação de direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo do direito à progressão funcional interrompe a prescrição quinquenal da pretensão ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

2.

A progressão funcional por titulação acadêmica dentro da mesma carreira do magistério público não configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

3.

O servidor que implementa os requisitos legais durante a vigência da norma instituidora da progressão funcional adquire direito às diferenças remuneratórias dela decorrentes.

4.

A alteração do vencimento-base decorrente da progressão funcional repercute legitimamente sobre as verbas remuneratórias calculadas com base na remuneração do servidor.

5.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede a redução nominal da remuneração licitamente percebida pelo servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, II, XIV e XV, e 206, V; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 202, VI; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802439-70.2018.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800845-79.2022.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Marabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Arlene de Souza da Silva e Maria Sandra de Medeiros Silva ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de professoras da rede pública municipal de ensino de Marabá, submetidas ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído pela Lei Municipal nº 17.474/2011, tendo concluído curso de nível superior e, por essa razão, adquirido o direito à progressão funcional do Nível Especial I – NEI para o Nível I – NI. Alegaram que formularam requerimentos administrativos pleiteando a progressão funcional protocolados em 27 de janeiro de 2016 e 20 de março de 2017, respectivamente.

Sustentaram que a legislação municipal vigente à época assegurava que a mudança de nível seria automática e produziria efeitos financeiros a partir do mês subsequente à apresentação da documentação comprobatória da nova habilitação. Aduziram que, embora o Município de Marabá tenha reconhecido administrativamente o direito às progressões funcionais por meio da Portaria SEMAD nº 1847/2022 e da Portaria SEMAD nº 1997/2022, inclusive reconhecendo expressamente os efeitos financeiros retroativos às datas dos protocolos administrativos, jamais promoveu o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Defenderam, ademais, que a Lei Municipal nº 17.782/2017 alterou indevidamente a forma de cálculo da remuneração dos professores, reduzindo o salário-base ao desvincular o percentual da classe da composição remuneratória, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Ao final, requereram a condenação do Município de Marabá ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas decorrentes da progressão funcional reconhecida administrativamente, com apuração em liquidação de sentença, acrescidas de juros moratórios e correção monetária, bem como pleitearam a implementação da remuneração conforme os critérios previstos na legislação municipal anterior às alterações promovidas pela Lei Municipal nº 17.782/2017, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31438966), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DETERMINAR ao Município de Marabá que faça constar nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional do Nível Especial I (NEI) para o Nível I (NI), a contar da data do requerimento administrativo até 12/6/2017, data de entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017; b) CONDENAR o Município de Marabá ao pagamento dos valores retroativos correspondentes à progressão funcional desde a data do protocolo do pedido administrativo até 12/6/2017, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária nos termos da legislação aplicável; c) DETERMINAR que, a partir da vigência da Lei Municipal nº 17.782/2017, seja observada a nova estrutura remuneratória prevista na legislação municipal, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade da justiça.”

Posteriormente, houve a interposição de Embargos de Declaração pelas autoras (ID 31438967), sustentando obscuridade e omissão na sentença, ao argumento de que o decisum não teria esclarecido a forma de remuneração após o termo final da progressão funcional, tampouco delimitado adequadamente o período das parcelas retroativas, além de não ter explicitado de que forma seria concretizado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Sobreveio sentença integrativa (ID 31438974), por meio da qual o Juízo de origem conheceu dos embargos declaratórios e lhes deu parcial provimento para integrar a sentença, esclarecendo que as parcelas retroativas possuem como termo inicial a data do requerimento administrativo e como termo final a data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, ocorrida em 12 de junho de 2017, momento a partir do qual a estrutura remuneratória deveria observar os novos parâmetros legais, desde que preservado o princípio da irredutibilidade salarial. Ainda, consignou que a proteção constitucional da irredutibilidade dos vencimentos exige a preservação do valor nominal da remuneração percebida licitamente pela parte autora, de modo que eventual redução remuneratória ensejaria o pagamento das diferenças correspondentes.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação (ID 31438977). Em suas razões, o apelante reiterou a prejudicial de prescrição quinquenal, argumentando que os requerimentos administrativos das autoras foram protocolizados nos anos de 2016 e 2017, ao passo que a ação judicial somente foi ajuizada em julho de 2024, razão pela qual estaria consumada a prescrição do fundo de direito. Sustentou que o reconhecimento administrativo posterior não teria o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Além disso, o apelante defendeu a inconstitucionalidade da progressão funcional de Nível Especial I – NEI para Nível I – NI, ao argumento de que a alteração de escolaridade corresponderia à ascensão vertical ou provimento derivado vedado pelo art. 37, inciso II, da CF, por implicar transposição de cargo de nível médio para cargo de nível superior sem prévia aprovação em concurso público. Para amparar sua tese, colacionou precedentes do STF e de outros tribunais pátrios que vedam formas de provimento derivado incompatíveis com a exigência constitucional de concurso público. Alegou que a progressão funcional pretendida extrapola mera evolução remuneratória dentro da mesma carreira, configurando verdadeira mudança de cargo e de requisitos de investidura.

Sustentou, ainda, que, sob a égide da Lei Municipal nº 17.782/2017, o benefício somente poderia produzir efeitos financeiros no exercício financeiro subsequente ao requerimento administrativo, inexistindo amparo legal para o pagamento retroativo pretendido pelas autoras. Defendeu que a sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar retroativamente a legislação anterior à reforma promovida em 2017.

Ademais, o apelante insurgiu-se contra a repercussão da progressão funcional sobre as demais verbas remuneratórias, argumentando que o acréscimo decorrente da mudança de nível não poderia incidir em cascata sobre gratificações, adicionais, férias e décimo terceiro salário, sob pena de violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o denominado “efeito cascata” na composição remuneratória dos servidores públicos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos formulados pelas autoras. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, pela limitação temporal dos efeitos financeiros e pelo afastamento das repercussões da progressão funcional sobre as verbas reflexas.

Em contrarrazões (ID 31438980), as autoras suscitaram, preliminarmente, a inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Município limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já deduzidos em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Aduziram que o apelo não enfrentou a distinção estabelecida pelo Juízo
a quo
entre ascensão funcional vedada e progressão funcional por titulação acadêmica dentro da mesma carreira, tampouco rebateu adequadamente os fundamentos relativos à aplicação da legislação vigente à época dos requerimentos administrativos.

As apeladas defenderam a manutenção integral da sentença, sustentando que o direito à progressão funcional foi expressamente reconhecido pela própria Administração Pública, que reconheceu, também, os efeitos financeiros retroativos às datas dos protocolos administrativos. Alegaram que o Município jamais promoveu o pagamento dos valores retroativos. Defenderam que a legislação aplicável ao caso concreto é a vigente à época dos requerimentos administrativos, nos termos do princípio
tempus regit actum
, e que a progressão funcional por titulação acadêmica não configura ascensão funcional vedada, mas mera evolução remuneratória dentro da mesma carreira do magistério público municipal. Reiteraram, ainda, que a sentença corretamente assegurou a observância do princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Ao final, requereram o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu integral desprovimento.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31716159, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Em parecer ministerial (ID 34135288), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consignando que o direito das autoras foi expressamente reconhecido administrativamente, inclusive os efeitos financeiros retroativos às datas dos protocolos administrativos. Destacou que, diante do reconhecimento administrativo do direito, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas em inadimplemento das parcelas reconhecidas. Assinalou, ainda, que a progressão funcional por titulação acadêmica prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 não configura provimento derivado vedado pela Constituição Federal, mas mera evolução funcional dentro da mesma carreira do magistério público municipal. Por fim, opinou pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Arlene de Souza da Silva e Maria Sandra de Medeiros Silva, para determinar ao Município de Marabá que promovesse o registro da progressão funcional das autoras do Nível Especial I (NEI) para o Nível I (NI), bem como condenar o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos correspondentes à progressão funcional no referido período, observada a incidência de juros e correção monetária, assegurada, ainda, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELAS APELADAS:

Inicialmente, registro que as apeladas suscitaram, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Município apelante teria apenas reproduzido os argumentos anteriormente deduzidos em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Todavia, embora as razões recursais efetivamente reproduzam parte significativa das alegações anteriormente apresentadas pelo ente municipal, entendo que o recurso comporta conhecimento, porquanto é possível identificar insurgência minimamente articulada contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à constitucionalidade da progressão funcional, à alegada prescrição quinquenal, à incidência da Lei Municipal nº 17.782/2017 e aos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional reconhecida judicialmente.

Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame das demais matérias devolvidas a esta instância revisora.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:

O Município apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que os requerimentos administrativos formulados pelas servidoras remontam aos anos de 2016 e 2017, enquanto a ação judicial somente foi ajuizada em julho de 2024.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Conforme corretamente reconhecido na sentença e reafirmado no parecer ministerial, a própria Administração Pública reconheceu administrativamente o direito das autoras às progressões funcionais e aos respectivos efeitos financeiros retroativos, por meio da Portaria SEMAD nº 1847/2022, datada de 17/3/2022, e da Portaria SEMAD nº 1997/2022, datada de 18/3/2022.

Assim, o termo inicial da pretensão resistida não pode ser fixado nas datas originárias dos requerimentos administrativos, mas sim, no momento em que houve o reconhecimento administrativo do direito sem a correspondente satisfação financeira.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento administrativo do direito configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, especialmente quando a Administração reconhece a dívida, mas permanece inadimplente quanto ao pagamento das parcelas devidas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (Grifei)

Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial foi categórico ao afirmar que “
não houve negativa do direito em si, mas tão somente inadimplência quanto ao pagamento das parcelas devidas
”, razão pela qual não há falar em prescrição do fundo de direito.

Portanto, considerando que o reconhecimento administrativo ocorreu em março de 2022 e que a presente demanda foi ajuizada em 12/7/2024, inexiste transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Superada a prejudicial, passa-se ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO RECURSAL:

O Município de Marabá sustenta, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da progressão funcional do Nível Especial I (NEI) para o Nível I (NI), por supostamente configurar ascensão funcional vedada pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal; (ii) a impossibilidade de aplicação da Lei Municipal nº 17.474/2011 após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017; (iii) a inexistência de direito ao pagamento retroativo; e (iv) a impossibilidade de repercussão da progressão funcional sobre as demais verbas remuneratórias.

Nenhuma das teses recursais merece acolhimento.

DA CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Sustenta o apelante que a progressão funcional das autoras configuraria ascensão funcional ou provimento derivado vertical, vedado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, por implicar mudança de cargo sem prévia aprovação em concurso público.

Todavia, a tese não encontra respaldo jurídico.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 não importa transposição de cargo, reenquadramento ilícito ou provimento derivado inconstitucional, mas simples evolução funcional dentro da mesma carreira do magistério público municipal.

As servidoras permanecem vinculadas ao mesmo cargo efetivo para o qual prestaram concurso público, inexistindo investidura em cargo diverso ou alteração da natureza jurídica do vínculo funcional.

A mudança de nível em razão da obtenção de nova titulação acadêmica constitui mecanismo legítimo de valorização profissional previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal.

A propósito, a própria sentença recorrida realizou adequada distinção entre ascensão funcional vedada e progressão funcional por titulação acadêmica, concluindo que a hipótese dos autos corresponde apenas à evolução funcional na mesma carreira.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável a professores da rede municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, conforme Lei Municipal nº 17.474/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação no mesmo cargo viola o art. 37, II, da CF/1988 e se há direito adquirido aos efeitos retroativos da progressão requerida sob a lei revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e carreira não configura provimento derivado inconstitucional.
4. A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura a progressão automática mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo.
5. A revogação da norma não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional. 2. O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo após revogação da norma local.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802439-70.2018.8.14.0028 - 30145809, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional.

DA APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011 E DO DIREITO ADQUIRIDO

O Município sustenta que, após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, não subsistiria direito ao pagamento retroativo da progressão funcional nos moldes da legislação anterior.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Os requerimentos administrativos formulados pelas autoras ocorreram em 27/1/2016 e 20/3/2017, respectivamente, sob a plena vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011.

A referida norma municipal assegurava expressamente que a mudança de nível seria automática após a comprovação da titulação acadêmica, produzindo efeitos financeiros a partir do mês subsequente ao protocolo administrativo.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais à época dos requerimentos administrativos, incorporou-se ao patrimônio jurídico das servidoras o direito à progressão funcional e aos respectivos efeitos financeiros.

Aplica-se, ao caso, o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos submetem-se à legislação vigente ao tempo de sua constituição.

A posterior alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 17.782/2017 não possui eficácia retroativa apta a atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente consolidou tal entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por professora municipal, para determinar a implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 viola o princípio do concurso público e se a autora faz jus ao direito adquirido à progressão. III RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca de forma específica e fundamentada a sentença recorrida, enfrentando os fundamentos jurídicos nela contidos. A progressão funcional por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois não implica acesso a cargo diverso, mas apenas evolução dentro da mesma carreira e com manutenção das atribuições originais do cargo de professor. A evolução funcional encontra respaldo nos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, CF/88) e não afronta o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.
A autora, servidora efetiva, implementou os requisitos legais para a progressão funcional durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, de modo que adquiriu o direito à progressão e às diferenças remuneratórias correspondentes, com respaldo nos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º da LINDB). A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei nº 17.782/2017 não atinge os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.
IV DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos da dialeticidade mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença. A progressão funcional de servidor público por obtenção de nova titulação acadêmica dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público, sendo válida e legítima. O servidor que implementou os requisitos legais durante a vigência da norma anterior tem direito adquirido à progressão funcional e às diferenças remuneratórias daí decorrentes, mesmo após a revogação da legislação que a previa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008457920228140028 26894478, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Além disso, a própria Administração Pública reconheceu administrativamente os efeitos financeiros retroativos das progressões funcionais por meio das Portarias SEMAD nº 1847/2022 e nº 1997/2022.

Logo, correta a sentença ao reconhecer o direito das autoras à percepção das diferenças remuneratórias retroativas até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017.

DA REPERCUSSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NAS VERBAS REMUNERATÓRIAS

O Município sustenta, ainda, que a progressão funcional não poderia repercutir sobre gratificações, adicionais, férias e décimo terceiro salário, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A tese igualmente não merece acolhimento.

A progressão funcional reconhecida judicialmente altera legitimamente o vencimento-base das servidoras, razão pela qual as parcelas remuneratórias calculadas sobre essa base devem observar o novo padrão remuneratório.

Não se trata de incidência de vantagem sobre vantagem, vedada constitucionalmente, mas de simples repercussão natural decorrente da modificação do vencimento-base.

A sentença recorrida, inclusive, observou adequadamente os limites constitucionais, assegurando apenas os reflexos remuneratórios legalmente previstos, sem autorizar qualquer efeito cascata indevido.

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS

Igualmente correta a decisão integrativa proferida nos embargos de declaração ao consignar que, embora a partir da vigência da Lei Municipal nº 17.782/2017 a estrutura remuneratória deva observar os novos parâmetros legais, eventual redução nominal da remuneração percebida pelas servidoras mostra-se vedada pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Com efeito, o art. 37, XV, da Constituição Federal assegura proteção contra redução nominal da remuneração licitamente percebida pelo servidor público.

Nesse aspecto, a sentença integrativa observou adequadamente os parâmetros constitucionais ao determinar a preservação do valor nominal da remuneração das autoras.

Por fim, cumpre registrar que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o parecer ministerial, o qual opinou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção integral da decisão recorrida.

Outrossim, eventual alegação de impacto financeiro ao erário ou de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal igualmente não possui aptidão para afastar direito subjetivo legalmente assegurado às servidoras.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.075, firmou orientação no sentido de que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo a Administração negar sua implementação sob alegação de extrapolação de limites orçamentários.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser promovido na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em favor da parte autora para o percentual de 11% (onze por cento), mantidos os demais termos da sentença quanto à sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026